Tribunal: TCU
Processo: 013.255/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MG - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10031/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 013.255/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Clara Pereira (XXX.651.186-XX); Beatriz Maria Gouvea Almeida Martins (XXX.866.236-XX); Daniel Pereira (XXX.283.916-XX); Daniel Vieira Sarapu (XXX.977.836-XX); Joao Pedro Martins Sarapu (XXX.313.776-XX); Lastene Maria Teixeira de Souza Freitas (XXX.597.706-XX); Laura Martins Sarapu (XXX.313.856-XX); Laura Pereira (XXX.283.556-XX); Sueli Alves Pereira (XXX.981.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.